Tribunal: TJMT
Processo: 0024117-32.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0024117-32.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 262.194.922-34 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, este interposto pelo Município de Cuiabá, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte promovente ao recebimento de horas extras e seus reflexos sobre repouso semanal remunerado e férias, conforme trecho dispositivo que cito:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado por WILLIAN RODRIGUES DA SILVA, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, no pagamento de horas extras, reflexos no descanso semanal remunerado, e também reflexos no pagamento das férias referentes ao mês de junho de 2008 até dezembro de 2011, em valores atualizados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado considerou os cartões de ponto como prova das horas extras, no entanto se verifica que foram preenchidos pela própria parte promovente. Alegou que basta analisar os cartões de ponto para verificar a existência de uma pontualidade britânica, pois estão rigorosamente preenchidos das 19hs às 07hs, não sendo crível que durante todo o período em que laborou jamais tenha atrasado sequer 15 minutos, de modo que não podem ser aceitos como meio de prova.

Alegou que não se trata de sentença líquida, de modo que não se mostra possível a fixação de honorários nessa fase, mas somente na fase de liquidação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova da jornada de trabalho da parte promovente e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam fixados somente ao tempo da liquidação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou nesta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do recurso do Município, no qual entende que não há prova da jornada de trabalho, não havendo comprovação das alegadas horas extras, uma vez que os cartões de ponto foram preenchidos pela própria parte promovente. Alternativamente, entende pela impossibilidade de fixação de honorários nessa fase, mas somente na fase de liquidação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para excluir a fixação de honorários advocatícios. Isso, não por se tratar de sentença ilíquida, mas sim porque não se admite a fixação de custas processuais e honorários advocatícios em 1o grau na seara dos Juizados Especiais.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, devendo ser excluída tal condenação.

Entretanto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento das horas extras, razão não assiste à parte promovida, uma vez que houve a devida comprovação. Os cartões de ponto foram devidamente anexados pela parte promovente. Não pode a parte promovida, ora Recorrente, impugnar os cartões de ponto quando era o sistema utilizado para o registro da frequência.

Aliás, a parte promovida impugna nos cartões de ponto nessa oportunidade, porém não apresenta outros documentos ou formas de registro de frequência, ônus que lhe incumbia. Como impugna a forma de frequência lhe cabia comprovar que estão equivocados ou preenchidos erroneamente apresentado outros meios, o que não fez.

Com efeito, havendo comprovação da realização de horas extras, as quais não foram desconstituídas por outras provas, bem como não havendo comprovação do pagamento, deve ser mantida a sentença que determinou o seu pagamento. A Turma Recursal já se posicionou nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VIGIA NOTURNO. PLEITO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO PAGAMENTO
. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restou comprovado, por meio do acervo probatório produzido, a prestação do serviço noturno durante o primeiro semestre de 2013, assim como o labor extraordinário em 01/04/2013.

2. Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, as fichas financeiras não comprovam o pagamento das verbas durante os meses objurgados. Com efeito, nos meses de janeiro, março, maio e junho de 2013 as fichas financeiras indicam como devido o valor de R$ 0,00 nas rubricas 1244 “ADIC. NOTURNO 25%” e 1185 “GRAT. EXCEP. NOTUR”.

3. Lado outro, a municipalidade não trouxe nenhum argumento plausível que pudesse justificar o fato de não constar o pagamento do adicional noturno e da hora extra pleiteada, como, por exemplo, o pagamento acumulado em algum outro mês.

4. Portanto, faz jus o servidor à diferença pleiteada, concernente ao adicional noturno dos meses de janeiro, março, maio e junho de 2013, bem como ao labor extraordinário referente ao dia 01/04/2013, já que comprovada a sobrejornada (acima das 12 horas).

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0502844-89.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por incabíveis.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020